Tribunal: TJMT
Processo: 0002471-39.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002471-39.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.063.471-06 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA.
PROPÓSITO MERCANTIL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Diante da insuficiência de prova segura de que o apelante transportava droga com finalidade mercantil, deve ser promovida a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) para o previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (9,7g de pasta base de cocaína) e não foram apreendidos apetrechos que pudessem indicar propósito econômico.

2.
Reconhecida a responsabilidade do apelante em
crime de menor potencial ofensivo, a competência para aplicar a sanção daí decorrente ou reconhecer eventual prescrição é transferida para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Guilherme Moreira de Oliveira
foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, busca ver a conduta
desclassificada
para a prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos não seriam suficientes para atestar a
finalidade mercantil
do material apreendido em seu poder.

Subsidiariamente, pleiteia a incidência da
figura privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006), a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
ou ao menos a
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP (ID 97018980).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 97018980).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 102754487), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA O CONSUMO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCÂNCIA. EVENTUAL DEPENDÊNCIA, NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS, NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE POSSUI AÇÕES CRIMINAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021